Tribunal: TJES
Processo: 5007525-87.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-87.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUVENAL RESENDE CARDOSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada pela parte requerente em desfavor do
INSS
com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, sustentando que, em 10/03/2004, enquanto exercia a função de empilhador de tijolos refratários, sofreu acidente que resultou na amputação da falange distal do dedo anelar e no esmagamento do dedo mínimo, ambos da mão direita. Alegou que o benefício, requerido em 18/04/2022, sequer foi analisado pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência de incapacidade laborativa parcial ou total decorrente do acidente sofrido, de modo a justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, pressupõe a redução da capacidade laboral do segurado que impossibilite sua reabilitação para a atividade habitual, ainda que permita sua reabilitação para outra função.

O benefício de aposentadoria por invalidez, por sua vez, exige a constatação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial realizada de forma regular constatou que as lesões sofridas pelo requerente não reduziram sua capacidade laboral para o exercício de suas atividades habituais, tampouco o tornaram incapacitado para o trabalho.

A conclusão técnica, pautada em exame físico e documentos médicos, revelou que o requerente apresenta condições de permanecer no mercado de trabalho, não havendo alterações que configurem redução de capacidade ou incapacidade total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laboral parcial, com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ou total e definitiva, conforme os arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral afasta o direito ao auxílio-acidente ou à aposentadoria por invalidez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JUVENAL RESENDE CARDOSO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação acidentária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais (evento nº 11297875).

O apelante apresentou razões no evento nº 11297876, alegando, em síntese, que
(i)
“possui a redução de capacidade laborativa, visto que a falta de qualquer membro já demonstra, ainda que mínima, uma redução de capacidade laborativa” (fl. 06);
(ii)
“a amputação ocorreu no 4º dedo porém perdeu o movimento do 5º dedo também, concluindo que o apelante embora tenha amputado um dedo perdeu o movimento de dois dedos que são importantes para o restante da mobilidade da mão” (fl. 10); e que
(iii)
“o que se busca no pedido, não é o afastamento do segurado, e sim um benefício que venha como forma de indenização pelo acidente de trabalho que sofreu e restou com sequelas” (fl. 12).

Na instância originária, a parte requerente ajuizou ação em desfavor do
INSS
sustentando que pleiteou o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho na data de 18/04/2022, o qual, todavia, sequer foi analisado pela autarquia.

Sustenta que no dia 10/03/2004, enquanto desempenhava a função de empilhador de tijolos refratários na empresa Segesbras Indústria e Comércio Ltda., sofreu acidente que resultou na amputação da falange distal de seu dedo anelar, assim como no esmagamento do dedo mínimo, ambos da mão direita.

Dentre outros requisitos, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. De forma diversa, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
2
.

Segundo a prova técnica produzida nos autos (evento nº 11297868), as lesões sofridas pelo requerente não reduziu sua capacidade de trabalho, tampouco o tornou incapacitado, nos seguintes termos:

“Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho e não há redução da capacidade”.

Nota-se que a prova pericial, produzida de forma hígida, vai de encontro à pretensão do apelante, visto que constatou sua plena capacidade de trabalho.

Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito à percepção do benefício acidentário, haja vista a ausência de redução da capacidade laborativa.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Sem honorários recursais, diante da ausência de fixação da verba sucumbencial da origem.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

CONHECER
do recurso de apelação cível interposto e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.